Tribunal: TJSP
Processo: 0001470-13.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISÃO DE BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO IMEDIATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §4o DO CPC - ELEVAÇÃO DO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E 41/2003 – CABIMENTO - TEMA 76 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF.
Recurso provido.